Tribunal: TJDFT
Processo: 0049984-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negociação estabelecida entre vendedora e comprador, no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, constitui relação de consumo, pois as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor estatuídos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os argumentos relativos à alta de preços dos insumos da construção civil, escassez de mão-de-obra especializada e desídia do poder público na análise de expedição do “habite-se” não são suficientes para isentar a responsabilidade das empresas apelantes, constituindo riscos inerentes ao negócio explorado, que estão abrangidos pela cláusula que permite a prorrogação automática do prazo de entrega do imóvel.
3. São devidos lucros cessantes ao promitente-comprador, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, sem defeitos, que deve corresponder ao valor de aluguel médio de mercado ou percentual prefixado no contrato, desde que não cumulados com o pagamento indenizatório de cláusula penal.
4. Mesmo havendo previsão expressa de aplicação de multa a apenas uma das partes do contrato, deve-se observar que o contrato é comutativo, bilateral e oneroso, logo, a multa prevista para um contratante deve ser estendida ao outro. Precedente Repetitivo (REsp 1614721 / DF, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2019).
5. Todavia, o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
6. Recursos conhecidos e desprovidos.